Tribunal: STF
Processo: HC 248528
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE  REVISÃO  CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, considerando que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de  revisão  criminal, bem como que a ausência de flagrante ilegalidade não justifica eventual concessão da ordem de ofício. O agravante alegou ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto e requereu a concessão da ordem, de ofício, para alterar o regime para o aberto com base na Súmula Vinculante 59 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: 
(i) determinar se o habeas corpus é cabível como sucedâneo de revisão criminal; 
(ii) analisar a existência de ilegalidade flagrante na fixação do regime inicial semiaberto, à luz da Súmula Vinculante 59 e das disposições do art. 33 do Código Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto, conforme a jurisprudência consolidada do STF.



4.     A escolha do regime inicial semiaberto observou os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (6.930 gramas de maconha), circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006.



5.     O entendimento fixado pela Súmula Vinculante 59, que determina a aplicação do regime inicial aberto para o tráfico privilegiado, não se aplica, pois foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na dosimetria.



6.     Não foi constatada ilegalidade flagrante que justifique a desconstituição da coisa julgada.



7.     A jurisprudência do STF permite a fixação de regime mais gravoso em situações devidamente fundamentadas, como no presente caso, em que a quantidade de droga apreendida justificou o regime semiaberto.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



8.     Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade.



2.     A fixação do regime inicial semiaberto com base na quantidade e natureza da droga apreendida é compatível com os critérios do art. 33 do Código Penal e com o art. 42 da Lei 11.343/2006.



3.     A Súmula Vinculante 59 não se aplica quando há circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na dosimetria da pena.